Tribunal: TJMT
Processo: 1031442-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031442-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), JOSE MARCIO OJEDA DE MORAES - CPF: 442.301.411-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVADARIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Designada sessão de julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, com nomeação de curadora, nos termos do art. 151 do CPP. Pretendida a retirada dos autos da pauta de julgamento e a suspensão do processo. sessão plenária retirada de pauta. inexistência de ilegalidade flagrante no prosseguimento da ação penal. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou o regular prosseguimento do feito e designou Sessão de Julgamento a fim de que o paciente fosse submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri, com a nomeação de curadora, em vista de seu quadro de saúde mental.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade decorrente da decisão que, com arrimo no art. 151 do Código de Processo Penal, determinou o regular prosseguimento da ação penal, com o indeferimento do pedido defensivo pela suspensão do processo, vindo, nesse desiderato, a designar a solenidade de julgamento perante o Júri Popular e a nomear curadora para o paciente.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
especificamente no que concerne à pretendida retirada do processo da pauta de julgamento, haja vista a superveniente decisão de primeiro grau nesse sentido, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Não se constata a suscitada ilegalidade quando se cuida de paciente que, aparentemente, já se encontrava à época do crime incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento à conta de doença mental, sendo escorreita, nesse caso, a aplicação do art. 151 do Código de Processo Penal ao caso, mormente quando não constatado qualquer prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, visto que o paciente se encontra representado por curadora e assistido pela i. defesa técnica regularmente constituída.

5. Deve ser resguardada a competência constitucionalmente conferida ao eg. Tribunal do Júri, que é soberano para decidir sobre a autoria e a materialidade delitivas, bem como sobre eventual inimputabilidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031442-47.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR

Dr. CLEDINEI LIBÓRIO FELICIANO

PACIENTE:

JOSÉ MÁRCIO OJEDA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
designar a Sessão de Julgamento pelo eg. Tribunal do Júri para a data de 12/11/2024
, nos autos da Ação Penal n. 0005501-84.2004.8.11.0042, em que o paciente foi
pronunciado
pela prática do crime previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, colhe-se da prefacial do
writ
ter o fato delitivo ocorrido em
14/10/2003
, com o recebimento da denúncia em
09/07/2004
e a pronúncia do paciente em
25/03/2013
. Os recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados foram desprovidos, vindo a
transitar em julgado a decisão de pronúncia
.

Com a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara Especializada do Júri Popular da Comarca de Cuiabá/MT, se determinou a submissão do paciente a
exame de insanidade mental
(autos incidentais n. 0030599-17.2017.8.11.0042), cujo laudo pericial atestou a
total incapacidade do paciente, ao tempo do fato e em razão de doença mental, de entender o caráter criminoso da conduta e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento
, tendo sido também reconhecido que o beneficiário do
writ
se encontraria,
atualmente
,
privado da plena capacidade de discernimento e de autodeterminação, por motivo de doença mental.

Nesse contexto, insurgem-se os d. causídicos sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, dada a atual situação psíquica do paciente, seria aplicável ao caso o disposto no
art. 152 do CPP
, com a suspensão do processo até que
JOSÉ MARCIO restabeleça plenamente suas faculdades mentais
, por não possuir condições, na intelecção dos impetrantes, de se submeter ao crivo do eg. Tribunal do Júri, sem
prejuízo ao seu direito à autodefesa, à ampla defesa e ao contraditório.

Com esteio nessas assertivas, vindicam a
concessão
in limine
da ordem
, com vistas à
imediata retirada de pauta da sessão plenária do Júri Popular.
No mérito
, se pleiteia a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
e a
suspensão do processo
até o total restabelecimento da capacidade mental do paciente.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 250164662 ao ID 250164677.

Indeferido
o pedido liminar (ID 251325658), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 253445693.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial prejudicialidade do
writ
, por já ter sido adiada a Sessão de Julgamento na origem, e, na extensão remanescente, quanto à suspensão do processo nos termos do art. 152 do CPP, opinou pela
denegação
da ordem
(ID 258160155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — SESSÃO DE JULGAMENTO REDESIGNADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da ação de dignidade constitucional, forçoso reconhecer, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere à pretensão de ver
retirada de pauta
a sessão plenária do Júri Popular designada nos autos da Ação Penal n. 1009161-68.2024.8.11.0042, então designada para a data de
12/11/2024.

Isso porque, ao que se colhe das informações prestadas pela d. autoridade judiciária, bem como da consulta aos autos originários, a solenidade de julgamento foi
reagendada
, inicialmente, para a data de
03/12/2024
, ao que se seguiu, a pedido da i. Defesa, o
cancelamento
da Sessão de Julgamento, com determinação do d. juízo
a quo
para que fosse promovida a posterior
redesignação,
conforme disponibilidade de pauta (ID 177017914 – autos n. 1009161-68.2024.8.11.0042). E, deveras, a
tualmente, os autos aguardam
novo agendamento
da Sessão de Julgamento.

Assim sendo, considerando-se que não há, hoje, sequer data aprazada para a realização da solenidade,
exclusivamente
nesse ponto
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
,
ante o superveniente
esvaziamento do respectivo objeto
, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
JOSÉ MÁRCIO OJEDA DE MORAES
,

juntamente com
Laurêncio Francisco da Silva
e
Rivadária Sande de Andrade Júnior
,
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1009161-68.2024.8.11.0042.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
14 de outubro de 2003
, em horário não determinado, mas certo que no período da noite, na Estrada do Bandeira I, nas proximidades da chácara do “Tio Chico”, no Município de Cuiabá/MT, a pessoa conhecida apenas pela alcunha de “
Máscara
”, fazendo uso de arma de fogo,
efetuou disparos contra a vítima
Luiz Fernando da Silva
, ceifando-lhe assim a vida.

Conforme o
parquet
, o cometimento do crime estaria ligado ao fato de que a vítima, envolvida com uma quadrilha interestadual de roubos a agências bancárias, teria descoberto que sua companheira
Nilma Nogueira de Souza
, estaria se envolvendo amorosamente com o “
Máscara
”, razão pela qual contou à polícia os planos e projetos da quadrilha, o que fez com que alguns roubos restassem inexitosos. Posteriormente, os integrantes da quadrilha, ao procurarem a pessoa responsável pelo repasse dessas informações, descobriram que se trataria da vítima
Luiz
e, em razão disso, resolveram eliminá-lo do grupo.

Para tanto, a vítima foi atraída até a residência de
Laurêncio
, no Bairro Cohab São Gonçalo, onde foi colocada dentro de um veículo GM/Celta de cor preta, conduzido pelo paciente
JOSÉ MÁRCIO
, na presença do também acusado
Rivadária
e da esposa de “
Máscara
”. Todos se deslocaram para um local ermo, onde desembarcaram a vítima às margens da rodovia, oportunidade em que “
Máscara
” efetuou os disparos de arma de fogo que resultaram no falecimento de
Luiz Fernando da Silva
.

A denúncia foi recebida em
09/07/2004
, vindo a ser proferida
decisão de pronúncia
em
25/03/2013
.

Após o
desprovimento dos recursos em sentido estrito manejados pelas defesas técnicas
, a sentença de pronúncia
transitou em julgado
, ao que se seguiu a
extinção da punibilidade de
Laurêncio
, que foi a óbito em
09/06/2023
, e a designação de Sessão de Julgamento para o dia
16/11/2023
.

Em seguida,
exclusivamente em relação ao paciente
, houve a
suspensão do julgamento
, a fim de que fosse concluído exame pericial destinado a apurar eventual
insanidade mental
. O corréu
Rivadária
, por sua vez, ressaiu
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri e o respectivo recurso de apelação por ele interposto encontra-se concluso em Gabinete para elaboração de voto.

Após a juntada aos autos do
laudo
do exame a que se submeteu o paciente, o d. juízo
a quo
determinou o
prosseguimento do feito
, com a nomeação de curadora especial, contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Em apertada síntese, defendem os d. impetrantes que, em vista das conclusões alcançadas no laudo do exame pericial a que se submeteu o paciente, seria medida de rigor a
suspensão do processo
até que
JOSÉ MÁRCIO restabeleça plenamente suas faculdades mentais
, uma vez que, na intelecção dos defensores, o paciente não possuiria condições de se submeter ao crivo do eg. Tribunal do Júri
sem o comprometimento de seu direito à autodefesa, à ampla defesa e ao contraditório.

Malgrado a irresignação, estou convencido de que a
razão não assiste os d. causídicos
.

Isso porque, consoante se vê dos autos originários, com efeito, o Dr.
Alexandre Sousa Lima Falconi
(CRM-MT 5735), perito oficial, com esteio em exame realizado em
24/11/2023
, apontou, no correspondente laudo, que, durante a consulta,
o paciente se recusou a falar
, tendo a filha e a esposa, suas acompanhantes, sido as responsáveis por relatar ao médico que
JOSÉ MÁRCIO
sofrera um acidente automobilístico em 1993, a lhe causar um
traumatismo craniano
, vindo a depois apresentar
desvios comportamentais
(“
passou a ter comportamentos estranhos, muito nervoso, falava coisas sem nexo, desorientado, escutava vozes, conversava sozinho, via vultos, medo, se escondia e se sentia perseguido
”), o que piorou com o
consumo de álcool
, sendo que, hoje, conforme sua esposa, o paciente “
precisa ser vigiado a todo momento, precisa de ajuda para realizar algumas atividades, parece uma criança
”.

Em razão desses relatos, bem como do histórico médico do paciente, somado ao seu exame clínico (“
desconfiado, pouco cooperativo, desorientado no tempo e espaço, um pouco agitado, memória e inteligência prejudicados, no momento do exame sem atividade delirante ou alucinatória
”), o d. perito concluiu o seguinte,
in verbis
:

“[...] Após a avaliação do periciado, leitura doas autos, entrevista com familiares e análise de documentos médicos conclui que
ele possui quadro de CID 10 – F06 outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física
que vem causando quadro de alteração de comportamento, delírios, alucinações, alterações de memória, falta de crítica, prejuízo no seu discernimento.
Na época dos fatos já possuía esse quadro psiquiátrico, podendo ser facilmente manipulado e influenciado por terceiros
. Portanto
ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícitos de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
”.

(ID 156760787 – autos n. 1009161-68.2024.8.11.0042). — Destaquei.

No mesmo laudo, o d. perito foi assente ao atestar que
JOSÉ MÁRCIO
, atualmente,
se encontra inteiramente incapaz
de entender o caráter criminoso do ato que lhe é imputado, bem como de se determinar consoante esse entendimento, uma vez que, por motivo de doença mental,
se encontra privado da plena capacidade de entendimento e de determinação
.

Em razão desse quadro, colhe-se dos autos originários que o d. juízo
a quo
,

no interesse do deslinde do caso, após homologar o laudo pericial, entendeu pela aplicabilidade do
art. 151 do Código de Processo Penal
, com a correspondente
nomeação de curador
. Confira-se o excerto pertinente da decisão,
in verbis
:

“[...] De acordo com o Laudo Pericial juntado no Id n. 156760787, José Márcio Ojeda de Moraes
possui doença mental decorrente de lesão e disfunção e de doença física, e ao tempo do crime era totalmente incapaz de entender ou determinar-se o carácter criminoso do ato que lhe foi imputado
[...].

[...]
Homologo o laudo pericial
(Id n. 156760787), haja vista a não impugnação das partes.

Nos termos do artigo 151 do Código de Processo Penal,
conclui-se que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, sendo assim o processo prosseguirá com a presença de curador
.

[...] Isto posto,
nomeio como curadora a Sra. Ivaneide Ferreira dos Santos, esposa do acusado
(telefone 65-99220-9684)”.

(Decisão de ID 172813370 – autos n. 1009161-68.2024.8.11.0042
) – Grifei.

Com efeito, assim dispõe o
art. 151 do Código de Processo Penal
: “
Se os peritos concluírem que
o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do art. 22 do Código Penal
,
o processo prosseguirá, com a presença do curador
”. — Destaquei.

Não se constata
, portanto,
qualquer constrangimento ilegal
decorrente da determinação da autoridade reputada coatora

de dar
regular prosseguimento ao feito
, com a nomeação da esposa do paciente como sua competente
curadora
.

Nessa linha, conquanto os d. causídicos defendam a aplicabilidade, ao caso, do que dispõe o
art. 152 do Código de Processo Penal
, com arrimo no qual pretendem ver
suspenso o processo penal
até o reestabelecimento das faculdades mentais do acusado, deve-se observar que, no referido dispositivo, se faz menção expressa à hipótese de se tratar de doença mental que “
sobreveio à infração
”, o que, ao que tudo indica,
não é a hipótese dos autos
; sendo certo, ainda, que
inexiste qualquer previsão de que
JOSÉ MÁRCIO
se encontre em vias de eventualmente se reestabelecer
, o que se afirma, inclusive, em vista do
extenso lapso temporal
transcorrido desde o acidente que, em tese, deu origem a seus transtornos [1993].

Atendidos os limites cognitivos do remédio heroico, portanto, cuja análise se restringe à
prova pré-constituída
e não admite qualquer incursão em
questões atinentes ao mérito
dos autos originários, notadamente quando se trata de ação penal submetida ao crivo do
eg. Tribunal do Júri
, de competência instituída e resguardada pela Constituição Federal, entendo que
inexiste coação ilegal
a ser reconhecida
in casu
, porquanto a decisão do d. juízo
a quo
se revela em consonância com o ordenamento jurídico e atende às circunstâncias do caso, sem que se constate o suscitado
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
.

Reforço, por fim, que o
eg. Tribunal do Júri
, nos termos do que dispõe o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, é soberano e possui competência exclusiva para decidir sobre a materialidade e a autoria delitivas, bem como sobre

a inimputabilidade do réu e a aplicação de eventuais medidas de segurança
, competindo-lhe, portanto, decidir plenamente sobre todas as circunstâncias do caso.

Nesse ensejo, também relembro que o paciente se encontra, nos autos originários,
representado por curadora
, bem como
assistido por defesa técnica
regularmente constituída, sem que se encontre evidenciado, portanto, qualquer
prejuízo concreto
decorrente do
regular trâmite da ação penal
, ao contrário do que buscam fazer crer os d. impetrantes.

Em síntese, não constatado o aventado constrangimento ilegal, tampouco demonstrado prejuízo efetivo à i. Defesa,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída,
não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal
, razão pela qual entendo que, apesar do esforço dos d. impetrantes em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada a favor de
JOSÉ MÁRCIO OJEDA DE MORAES
,
e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem
,

por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de eivar de nulidade o trâmite da Ação Penal n. 1009161-68.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024